Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710393-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW D E S P A C H O Diante do transcurso in albis do prazo ofertado no ID 24915337, em observância ao devido processo legal e para se evitar possível tumulto processual, renove-se o ato intimando pessoalmente o representante legal do condomínio apelado do respectivo despacho para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, cumpra o comando nele contido, sob pena de caracterização das condutas previstas pelo art. 80, IV e V, do CPC. Após decorrido o interregno, intime-se o apelante para que, também em 5 (cinco) dias, informe, objetivamente: a) se foi realizada assembleia para análise sobre o cumprimento satisfatório da obrigação fixada pela v. sentença, colacionando eventuais documentos e esclarecendo a persistência do seu interesse recursal e b) se há interesse no sobrestamento do feito até que haja deliberação dos condôminos a respeito do cumprimento satisfatório da condenação, formulando, se houver, requerimento nesse sentido. Brasília, 11 de maio de 2021 17:05:35.